Tribunal: TJDFT
Processo: 0746433-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746433-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEISA DUARTE, JOSE RONALDO DUARTE, VANDIZA DUARTE, VALDENEZ DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos exequentes VALDEISA DUARTE, JOSE RONALDO DUARTE, VANDIZA DUARTE, VALDENEZ DUARTE contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença de ações coletivas (Proc. n. 0716904-91.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a continuidade do sobrestamento do feito “até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ”, com os seguintes fundamentos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão1750261,AGRAVO DE INSTRUMENTO0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora DesembargadoraMARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSODESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro BeneditoGonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022,determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termosdo art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia dojulgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento desentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausênciaacarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executivadeve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não épossível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC,de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito.3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão1772458,AGRAVO DE INSTRUMENTO0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.). (...). Nas respectivas razões, argumenta o recorrente que a tese firmada pelo Tema 1169 “não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva”. Argumenta que o referido tema trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de “Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico”. Destaca que o título judicial é perfeitamente individualizado e definido na respectiva sentença e acórdão. Além disso, os títulos executivos “determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença”. Refere-se ao entendimento jurisprudencial do STJ que, segundo afirma, “para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado”. Frisa que deve haver o “prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que o título judicial não se apresenta como genérico, e nem de prévia liquidação”. Quanto ao pleito liminar, sustenta que a manutenção da suspensão do cumprimento da sentença ocasiona prejuízos irreparáveis ao Agravante, que tem o direito de ver sua decisão judicial cumprida em tempo razoável. Além do mais, destaca que o fundamento correspondente à necessidade de aguardar o julgamento do tema pelo STJ se mostra inadequado, uma vez que a “questão debatida no referido recurso especial não interfere no cálculo do valor devido, o qual pode ser liquidado independentemente da discussão sobre a tese jurídica que será definida pela Corte Superior”. Enfatiza que “a liquidez, o rol de beneficiários legitimados (universo) e certeza do valor a ser executado, determinados no título executivo, configuram a evidência necessária para a suspensão da decisão impugnada, evitando a perpetuação de um estado de incerteza que prejudica o agravante”. Por fim, apresenta várias ementas de julgado desta Corte que amparam a tese exposta no presente recurso. Desse modo, postula: “(a) Pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando ao Agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido, sem prejuízo da análise da questão de fundo, que será devidamente resolvida pelo STJ; (b) Seja intimado o Agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores, para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. (c) pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito”. O preparo recursal está comprovado pelo documento de ID 65713587. Este é o relatório. Decido. Em sede de agravo de instrumento, o deferimento de tutela antecipada exige a observância dos requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que autorizam ao relator, sempre que demonstradas a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, antecipar os efeitos da tutela recursal de forma provisória e fundamentada. A análise liminar, por seu caráter não exauriente, se limita à verificação sumária dos elementos que indiquem, com segurança, que o agravante possui direito provável ao provimento recursal e que a ausência de antecipação poderia resultar em prejuízos substanciais ou comprometer o resultado útil do processo. Nessa perspectiva, é essencial que o julgador examine, com cautela, o contexto fático-probatório dos autos para identificar elementos que corroborem a plausibilidade das razões recursais e indiquem risco efetivo ao direito alegado, de modo que a tutela possa ser concedida sem risco de irreversibilidade, em consonância com o § 3o do art. 300 do CPC. Portanto, cabe a análise acerca da presença dos pressupostos legais, sempre com vistas a equilibrar a necessidade de proteção imediata do direito invocado e a preservação da integridade da decisão final a ser proferida. Pois bem, no caso concreto, afigura-se indubitável a presença dos pressupostos necessários à concessão liminar pretendida. Com efeito, esta Corte, enfrentando discussão assemelhada a dos autos, decidiu conforme as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL no 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1934974, 07307729320248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE E DIFERENÇAS. LEI 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Tribunal da Cidadania determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo no 1169 para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No caso, a sentença coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença, reconheceu a obrigação do Distrito Federal de implementar, na remuneração dos servidores integrantes da Carreira Pública de Assistência Social do DF, o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago. 3. Dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, uma vez que a existência da dívida - an debeatur - encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago - quantum debeatur - pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, além de os beneficiários estarem devidamente identificados. Precedentes. 4. A hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a sentença coletiva, integrada pelo acórdão, fornece os subsídios necessários e suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados, não se justificando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1934368, 07307936920248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJE: 25/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, que está claro o preenchimento do requisito referente à probabilidade do direito pretendido. É dizer, esta Corte tem concluído que a discussão acerca do cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a obrigação do Distrito Federal de implementar, na remuneração dos servidores integrantes da Carreira Pública de Assistência Social do DF, o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago. No que tange ao risco de dano grave ou de difícil reparação, não há dúvida de que a suspensão determinada na instância de origem comprometerá sobremaneira a concretização do direito ao pagamento correspondente ao reajuste previsto na referida lei distrital. Realmente, o transcurso do tempo, por menor que seja, sempre corre em desfavor de servidores que exigem do Estado o cumprimento de obrigação pecuniária, em especial aquele objeto de decisão judicial. Assim, presentes as circunstâncias legais referentes à antecipação dos efeitos da tutela recursal, comparece incontornável a necessidade de concessão da liminar pleiteada pelos recorrentes. Do exposto, DEFIRO o pedido LIMINAR para DETERMINAR ao juízo recorrido que dê prosseguimento ao cumprimento individual da sentença coletiva correspondente à Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator